Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POLICIAL MILITAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA 648 DO EG. STJ.
I – Ausente a probabilidade do direito do agravado-autor para limitar os descontos em conta corrente, observada a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085). Reformada a r. decisão para revogar em parte a tutela de urgência deferida na r. decisão e permitir os descontos de empréstimos com débito em conta corrente, na forma pactuada entre as partes.
II – O Tema 648 dos recursos repetitivos do eg. STJ estabelece que “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”.
III - Não se tratando o caso dos autos de ação cautelar de exibição de documentos, mas sim de pedido feito no bojo da própria ação principal, inaplicável, portanto, o Tema 648 do eg. STJ. Mantida a r. decisão nesse ponto.
IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.